Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733633-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERICLES ANIBAL SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E PROFISSIONAL HUMANUS LTDA, UEVERTON RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 63873928, págs. 1-8, pois a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal foi comunicada à origem em 2/9/2024 (ID no 63558882) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 4/9/2024 (ID no 63623694). Logo, não houve o transcurso do prazo para a desocupação voluntária. 2. Determino a intimação pessoal do representante do Agravado, por Oficial de Justiça, para cumprimento da decisão que antecipou a tutela, caso não tenha sito intimado pelo Juiz de Origem. A intimação, se for o caso, deverá ser feita pela 8a Turma Cível. 3. Restituam-se os autos à Secretaria. Cumpra-se. Aguarde-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO